Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF. ADESÃO. CONFISSÃO E RENÚNCIA. REDUÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. LC 876/2020. ALCANCE. PRINCIPAL, JUROS E MULTA.
I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com os artigos 2o, caput, e 5o, incisos II e III, a Lei Complementar Distrital 973/2020, a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020 implica na renúncia a qualquer direito relativo ao débito tributário reconhecido, de maneira a impedir seu questionamento judicial.
IV. O acréscimo de que cuida o artigo 42, § 1o, da Lei Complementar Distrital 4/1994, objetiva “atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios”, de maneira que não é abrangido pela redução prevista nos artigos 3o e 4o da Lei Complementar Distrital 976/2020.
V. O artigo 4o da Lei Complementar Distrital 976/2020, ao definir os critérios para a redução do débito tributário, faz menção apenas ao “principal”, “juros” e “multas”, não fazendo qualquer alusão a qualquer outro acréscimo, notadamente de caráter instrumental.
VI. Apelação conhecida e desprovida.